Tribunal: TJPA
Processo: 0026044-31.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTAEMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, DO CÓDIGO PENAL.1. DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. TESE REJEITADA. NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DO PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE NÃO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NA ESPÉCIE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA, POIS O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS COMPROVOU QUE O RECORRENTE ESTAVA NA POSSE DOS PERTENCES FURTADOS DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, NÃO TENDO A DEFESA DEMONSTRADO QUE O RÉU DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS POR ELE ADQUIRIDO. 2. DA IMPUGNAÇÃO À PENA PELA NÃO OCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. ATUALMENTE, O STF TEM DECIDIDO QUE MAUS ANTECEDENTES SÃO AS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS QUE NÃO CARACTERIZAM OU NÃO SÃO UTILIZADAS COMO REINCIDÊNCIA. EMBORA O ACUSADO JÁ POSSUA UMA CONDENAÇÃO, TENDO HAVIDO O TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AO FATO PELO QUAL ESTÁ SENDO PROCESSADO AQUI NESTES AUTOS, TAL SITUAÇÃO NÃO DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA EFEITOS DE REINCIDÊNCIA PENAL, TODAVIA, SERVE PARA IMPUTAR AO RÉU MAUS ANTECEDENTES.3. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 719 DO STF, QUE ESTABELECE QUE A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE A PENA PERMITE DEVE VIR ACOMPANHADA DA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, TAL COMO OCORREU NO CASO. O JUÍZO A QUO OPTOU PELA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO APELANTE. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, em Regime Semiaberto, em razão dos maus antecedentes.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos recursos e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.3ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual ? 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e sete do mês de julho à três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.Belém/PA, 04 de julho de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0026044-31.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: ISAIAS RUBSON MIRANDA DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA: REINALDO MARTINS JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, DO CÓDIGO PENAL.
1.

DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
TESE REJEITADA.
NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DO PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE NÃO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NA ESPÉCIE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA, POIS O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS COMPROVOU QUE O RECORRENTE ESTAVA NA POSSE DOS PERTENCES FURTADOS DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, NÃO TENDO A DEFESA DEMONSTRADO QUE O RÉU DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS POR ELE ADQUIRIDO.
2.

DA IMPUGNAÇÃO À PENA PELA NÃO OCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
ATUALMENTE, O STF TEM DECIDIDO QUE MAUS ANTECEDENTES SÃO AS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS QUE NÃO CARACTERIZAM OU NÃO SÃO UTILIZADAS COMO REINCIDÊNCIA. EMBORA O ACUSADO JÁ POSSUA UMA CONDENAÇÃO, TENDO HAVIDO O TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AO FATO PELO QUAL ESTÁ SENDO PROCESSADO AQUI NESTES AUTOS, TAL SITUAÇÃO NÃO DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA EFEITOS DE REINCIDÊNCIA PENAL, TODAVIA, SERVE PARA IMPUTAR AO RÉU MAUS ANTECEDENTES.
3.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 719 DO STF, QUE ESTABELECE QUE A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE A PENA PERMITE DEVE VIR ACOMPANHADA DA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, TAL COMO OCORREU NO CASO. O JUÍZO
A QUO
OPTOU PELA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO APELANTE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, em Regime Semiaberto, em razão dos maus antecedentes.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e sete do mês de julho à três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 04 de julho de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0026044-31.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: ISAIAS RUBSON MIRANDA DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA: REINALDO MARTINS JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FAR
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ISAIAS RUBSON MIRANDA DOS SANTOS
, por intermédio de Defensor Público contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 174/184), que o condenou
em 02 (dois) anos de reclusão,
além de
30 (trinta) dias-multa,
em Regime
Semiaberto,
em razão da reincidência.

Na
denúncia
(fls. 02/05), o representante do Ministério Público narrou que no dia 29/07/2015, quando a vítima retornava das férias juntamente com sua esposa, ao chegar a sua residência, verificou que haviam furtado da residência sua motocicleta juntamente com outros objetos como, CPU, impressora, tênis, bicicleta, joias, confecções, perfumes e cosméticos. Ocorre que, no dia 29/07/2015, a esposa da vítima, ao fazer buscas pelo local, descobriu que a motocicleta de seu esposo estava na residência do acusado, e, desse modo, juntamente com seu esposo, foi até a residência de Isaias e pegou a motocicleta, momento em que passava pelo local uma viatura da polícia civil, a qual foi acionada pela vítima Wagner, que comunicou o ocorrido, e o policial/condutor deteve o indigitado Isaias e o encaminhou para a delegacia. Ressalta-se que os policiais se deslocaram até a residência do acusado encontrando vários objetos da residência da vítima, tendo sido encontrados uma bicicleta, um tênis nike, uma chuteira soçite e uma calça pertencestes à vítima Wagner. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180 do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 190/201), o recorrente pugnou: a)
da absolvição pela atipicidade da conduta por ausência de dolo e da desclassificação para receptação culposa;
b)
da impugnação à pena pela não ocorrência de reincidência, e,
c)
da alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 202/205), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 210/213), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

A defesa alega que não houve dolo por parte do apelante, de guardar para si um produto de origem criminosa, pelo contrário, teria tomado de empréstimo a moto, o que evidencia o desconhecimento da origem da
res,
por descuro simplório que remonta culpa inconsciente, resultando na atipicidade da conduta.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Autoria e materialidade restaram plenamente comprovadas durante a instrução processual, especialmente pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 28 e 36), pelo Auto de Entrega (fls. 29 e 37), bem como pelas provas orais colhidas em Juízo (fls. 145/147).

Além do que, ao fim da instrução processual restou caracterizado o crime de receptação, haja vista que o réu, conforme relatos, recebeu a motocicleta roubada em proveito próprio, já que usaria o veículo para entregar lanches, sabendo ser produto de crime, devidamente dissecado no curso da instrução criminal.

Dessa forma, restou demonstrado que houve a prática de um crime doloso, não havendo que se falar em ocorrência de crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, §3º, CP, tratando-se este, de tipo penal com
animus
totalmente diferente por parte do agente.

No mesmo sentido, também não é cabível ao caso concreto o perdão judicial, previsto no artigo 180, §5º, do CP, uma vez que só tem aplicabilidade à receptação culposa.

Ressalto ainda, que no Processo Penal vige a
teoria da distribuição dinâmica dos ônus probatório,
assim, quando o réu é flagrado de posse de bem produto de crime cabe a este provar origem lícita do bem. Neste sentido, destaco jurisprudência acerca do assunto:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ADMISSÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (...).
(STJ - HC: 421406 SC 2017/0273343-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018).

A justificativa apresentada pela Defesa caracteriza simplesmente a tentativa de se eximir da punição estatal, uma vez que no crime de receptação a mera negativa do agente quanto ao desconhecimento da origem ilícita dos objetos não se mostra apta a desconstituir a condenação, pois a apreensão do bem em seu poder enseja, induvidosamente, a inversão do ônus da prova.

Portanto, as provas dos autos revelam a presença do elemento subjetivo (dolo) do agente, não merecendo prosperar o pleito absolutório ou a desclassificação do delito para receptação culposa, pois restaram devidamente comprovadas materialidade e autoria do delito.
2.

DA IMPUGNAÇÃO À PENA PELA NÃO OCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA.

A Defesa alega que a pena-base foi aumentada em razão da reincidência do apelante, porém a Certidão de Antecedentes Criminais anexada à fl. 163, dos autos, não apresenta dados objetivos que possibilitem tal conclusão, uma vez que não se visualiza, ali descrito, condenação passada em julgado, senão processos apenas em curso.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O fato pelo qual o réu está sendo processado nestes autos ocorreu na
data de 29/07/2015
.

Conforme já ressaltado, contra o acusado já pesa uma condenação nos autos da ação penal nº 0015964-47.2011.8.14.0401 que tramitou perante a 11ª Vara Criminal de Belém/PA, referente a
fatos ocorridos na data de 09/11/2011
, tendo sido proferida
sentença condenatória que transitou em julgado na data de 25/05/2016
.

Atualmente, o STF tem decidido que maus antecedentes são as condenações definitivas que não caracterizam ou não são utilizadas como reincidência.

Embora o acusado já possua uma condenação, tendo havido o trânsito em julgado em data posterior ao fato pelo qual está sendo processado aqui nestes autos, tal situação não deve ser levada em consideração para efeitos de reincidência penal, todavia, serve para imputar ao réu maus antecedentes.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
PENAL. CONTRABANDO. ART. 334, § 1º, INCISO IV, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. VETORIAL NEGATIVA. CONFISSÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INSCRITA NO ART. 65, III, D, DO CP. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
. 1. Havendo registro de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao presente, plenamente possível a valoração como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. 2. Na segunda fase, deve incidir a atenuante inscrita no art. 65, III, c, do CP, dada a confissão, ainda que indireta do acusado, que serviu de fundamento para manter a condenação. 3. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.
(TRF-4 - ACR: 50064245020174047009 PR 5006424-50.2017.4.04.7009, Relator: Revisora, SÉTIMA TURMA, Data de Julgamento: 19/03/2019).
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, a condenação é de rigor. Havendo contra o apelante quatro condenações transitadas em julgado, mantém-se o reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase de dosimetria da pena. Desprovimento ao recurso é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10240180021950001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020).

Ressalto que uma mesma condenação, com trânsito em julgado por fato anterior ao que se examina, não pode ser considerada, simultaneamente, para fins de maus antecedentes e reincidência, a teor do que dispõe o enunciado 241 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, o juízo
a quo
procedeu corretamente com o cálculo dosimétrico da pena, fundamentando suas convicções de forma consistente e coerente, tendo sido justo no que se refere ao artigo 59, do Código Penal, tanto o é que justificou objetivamente todas as circunstâncias judiciais.

Isto posto, devido inconveniência da argumentação referente ao recálculo da pena dosimétrica, tal pleito não merece guarida.
3.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Por fim, a Defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, haja vista que o juízo ao dosar a pena não fundamentou idoneamente ao dosar em regime semiaberto a pena do apelante.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, uma vez que em nenhum momento o douto magistrado
a quo
deixou de estabelecer o regime mais rigoroso sem motivação idônea.

Ressalta-se que a possibilidade de aplicação de regime mais gravoso para cumprimento de pena deve vir acompanhada de fundamentação, tal como ocorreu conforme sentença condenatória, conforme prevê a Súmula 719 do STF:
¿A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea¿.
Destaco jurisprudência acerca do assunto:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
. (...).2. A substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena são vedadas quando não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal em face dos maus antecedentes. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-DF 20151410016347 DF 0002371-98.2015.8.07.0014, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 06/02/2020, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/02/2020).

Assim, preenchidas as exigências para aplicação de regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, não havendo que se falar em modificação da sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, em Regime Semiaberto, em razão dos maus antecedentes.

É como voto
.
Belém/PA, 04 de julho de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora